Tribunal: TJMT
Processo: 1007550-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007550-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VALDECI CARNEIRO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Valdeci Carneiro dos Santos, em favor de Adriano Aguiar Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.
Narra que no dia 12/11/2019 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.
Aduz que até o presente instante não se realizou audiência de custódia, tampouco o acusado foi judicialmente interrogado, havendo excesso de prazo na custódia cautelar.
Assevera, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, notadamente para obstar a reiteração criminosa, pois não se trata do primeiro crime de homicídio imputado ao beneficiário.
Ademais, o cômputo dos prazos processuais não se dá de forma meramente aritmética, devendo ser consideradas as circunstâncias concretadas de cada caso.
Por fim, no tocante à audiência de custódia, neste instante deve ser relativizada a sua exigência, em virtude do surto de covid-19 que levou o País a decretar situação de calamidade pública.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator